Tribunal: STF
Processo: AI 185257
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: I. Ação rescisória: alegação de ofensa à coisa
julgada por contrariedade à cláusula de sentença normativa:
descabimento.
Sentença normativa estabelece normas gerais; transitada
formalmente em julgado, põe fim ao processo de dissídio coletivo, e
impede, no período de sua vigência, que outro se instaure sobre o
mesmo objeto da norma nela estipulada.
Em relação a empregadores e trabalhadores compreendidos na
esfera do seu alcance subjetivo, o conteúdo da sentença normativa
são normas gerais, cuja contrariedade, em reclamações individuais,
não ofende a coisa julgada material, que pressupõe norma
individualizada que define a relação concreta objeto do processo.
II. Ação rescisória: descabimento se conforme a decisão
rescindenda à jurisprudência dominante ao tempo da sua prolação:
aplicação a fortiori da Súmula 343.